Tribunal: STF
Processo: ARE 1394692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA-VOTO 



    1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais decorrente de publicidade enganosa, no montante de R$1.500,00. 



    2. Alega o recorrente: a) incompetência do Juizado Especial Federal para julgamento da causa; b) impossibilidade jurídica do pedido pela inaplicabilidade do CDC; c) que não agiu com culpa ou má-fé, de sorte que a promoção do sorteio fora obstada pela recusa da autorização pela Caixa Econômica Federal, intermediada pelo Ministério da Fazenda; d) não se constata dano em face da mera expectativa de direito criada, não devendo se falar em indenização. 



    3. A ação de indenização por publicidade enganosa foi ajuizada por contador em face do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - CRCMG e da empresa PROSOFT Tecnologia e Serviços Ltda. O autor alega que, por meio da internet, panfletos e informativos do Jornal do CRCMG, recebeu a propaganda de sorteio de prêmios (um veículo zero quilômetro, um microcomputador e uma impressora multifuncional) aos contabilistas assinantes da Revista Mineira de Contabilidade que efetuassem sua assinatura no período compreendido entre 12/08/05 a 30/04/06. Convencido das informações/propagandas, o autor adquiriu o produto em 19/10/2005. Ocorre, entretanto, que não houve a efetivação do sorteio dos prêmios, uma vez que os réus não foram autorizados pelo Ministério da Fazenda e dos órgãos públicos correlatos a realizá-lo, em flagrante ofensa à legislação de regência ( Lei 5.768/71). 



    4. Relativamente à preliminar de incompetência do Juizado, não assiste razão ao recorrente. Ao contrário do que sustentado da peça recursal, a demanda em apreço não pleiteia anulação de ato administrativo, circunstância que afastaria a competência do Juizado por força do art.3º,§1°, inciso III da Lei 10.259/01. Trata-se claramente de ação indenizatória a título de danos morais por propaganda enganosa realizada por ente público federal. 



    5. No que concerne à impossibilidade jurídica do pedido, não subsiste melhor sorte ao recorrente. Analisando-se o caso em apreço, constata-se que a causa de pedir remonta à frustração das expectativas criadas pelo autor em face da não realização de sorteio, anunciado como meio de divulgação de nova revista de contabilidade. Verifica-se, pois, que se trata de demanda de natureza consumerista, na qual o recorrente e a Prosoft Tecnologia e Serviços LTDA figuram como fornecedores, nos moldes do art.3°, do CDC, haja vista se encontrarem na posição de ofertantes de produto a título oneroso, qual seja, a assinatura da Revista Mineira de Contabilidade. O assinante da revista, por sua vez, apresenta-se como consumidor, na medida em que pagou determinada quantia pelo recebimento do periódico, tornando-se destinatário final do bem (art.2° do CDC). Dessa maneira, revela-se evidente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. 



    6. Inicialmente, sabe-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor afirma que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços’. Configurado o ato ilícito por parte da autarquia ao ofertar propaganda enganosa, enseja a obrigação de indenizar moralmente. 



    7. Sem razão o recorrente. Revela-se uma afronta ao ordenamento jurídico na proteção da boa-fé objetiva a alegação de que o réu não teria dado azo à não realização do sorteio. Não se pode atribuir à falta de autorização dos órgãos competentes como escusa válida para entravar a responsabilização civil daquele que tenha dado causa ao dano. Desde a primeira publicação da notícia de que o réu iria promover o sorteio de prêmios a quem assinasse a revista posta à venda, a autorização deveria revelar-se como certa. Jamais poderia estar sob condição, afinal o consumidor tem o direito assegurado pela legislação de receber informações claras e seguras quanto ao produto que se encontra no mercado. 



    8. Quanto à indenização a título de danos morais, insta ressaltar que a obrigação de indenizar existe quando concorrem, pelo menos, os seguintes elementos: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade entre este e aquela, nos casos da responsabilidade civil objetiva. 



    9. Atendo-se às peculiaridades do caso em apreço, constata-se que, ao atrelar a assinatura da revista a um futuro sorteio com atrativos prêmios (um carro 0 km, um microcomputador e uma impressora multifuncional), o Conselho Regional de Contabilidade - CRC induziu muitas pessoas a adquirirem o bem visando à pretensa premiação, inclusive o autor. Em face da inobservância do sorteio, por culpa do ofertante, que não cumpriu com seu dever de certificar-se, antes de anunciar o sorteio, de sua aprovação pelo órgão competente (art.4°, inciso III- CDC c/c art.187- CC), constata-se a possibilidade de responsabilização objetiva do mesmo. 



    10. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    11. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente